Tribunal: TJDFT
Processo: 0704885-84.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE EXECUÇÃO DE PENA POR DELITO DIVERSO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SEQUELAS NA VÍTIMA. PROVA IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS MANTIDAS. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. INTEGRAL COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. REFORMA NO PONTO. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. CONSIDERÁVEL PERCURSO. MÚLTIPLOS GOLPES DE FACA ENVOLVENDO REGIÃO COM ALTO POTENCIAL LETAL. RISCO DE VIDA EVIDENCIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÍNIMA. PENA READEQUADA.
1. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal.
2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
3. Devidamente fundamentada a dosimetria da pena (art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c art. 59 do Código Penal) segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, incabível a redução da pena-base segundo critério diverso invocado pelo acusado, porquanto não se trata de direito subjetivo, mas mero parâmetro norteador.
4. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem com o reconhecimento de maus antecedentes ante a fundamentação diversa, ou a prática de falta grave ante a independência das esferas penal e administrativa.
5. O firme relato da vítima acerca das sequelas suportadas até a atualidade em razão da tentativa de homicídio qualificado sofrida, aliada à integral compatibilidade do relato com o laudo de exame de corpo de delito e o prontuário médico, configura prova idônea para o reconhecimento desfavorável das consequências do crime.
6. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, devendo ser procedida sua compensação integral com a reincidência.
7. Constatado o considerável percurso do iter criminis do crime praticado com a aplicação de diversos golpes de faca, que atingiram região de potencial letalidade e geraram concreto perigo de vida, correta a redução da pena na fração mínima relativa à tentativa.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.